Tribunal: TJSP
Processo: 1006290-49.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autor brasileiro, residente no Canadá, que teve seu retorno pra lá impedido pela companhia aérea – Existência de restrição, por parte do governo dos Estados Unidos, ao ingresso de brasileiros, ainda que para realização de conexão - Voo de vinda ao Brasil que transcorreu sem

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autor brasileiro, residente no Canadá, que teve seu retorno pra lá impedido pela companhia aérea – Existência de restrição, por parte do governo dos Estados Unidos, ao ingresso de brasileiros, ainda que para realização de conexão - Voo de vinda ao Brasil que transcorreu sem percalços, dada a ausência de restrição a voos oriundos do Canadá – Companhia aérea que não cometeu ilícito ou falha de qualquer natureza – Fatos notórios, dados os efeitos globais da pandemia sanitária – Passagem aérea adquirida por meio de site de terceiro intermediador, sendo irrelevante a discussão acerca da existência de "disclaimer" por parte da companhia aérea a respeito das restrições ao embarque – Autor que optou por comprar passagens de outra companhia, sem conexão nos Estados Unidos, somente quinze dias depois da recusa, dando causa dos supostos dissabores que alega ter sofrido por conta do atraso - Culpa exclusiva – Autor que faz jus, somente, ao reembolso de metade da tarifa paga, na forma do artigo 3o da Lei 14.034/2020.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.